Tribunal: TJSP
Processo: 2214358-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu a penhora dos direitos creditórios incidentes sobre veículo alienado fiduciariamente – Possibilidade – Precedentes do STJ e desta Câmara – Alienação judicial do bem que deverá ser precedida da anuência do credor fiduciário – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000279837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2214358-88.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
OSWALDO LEMES CARDOSO (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados ETERNIT S/A
(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e MOGI BERTIOGA COMÉRCIO DE MADEIRAS
EIRELI - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2214358-88.2019.8.26.0000 -Voto no 6328 2/4
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2214358-88.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: OSWALDO LEMES CARDOSO
AGRAVADOS: ETERNIT S/A E MOGI BERTIOGA COMÉRCIO DE MADEIRAS
EIRELI - ME
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
JUIZ DE 1o GRAU: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
VOTO No 6328
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER Cumprimento de sentença Decisão que indeferiu a
penhora dos direitos creditórios incidentes sobre veículo alienado
fiduciariamente Possibilidade Precedentes do STJ e desta
Câmara Alienação judicial do bem que deverá ser precedida da
anuência do credor fiduciário RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto por Oswaldo Lemes Cardoso contra decisão de fls.103 (autos
principais) que, nos autos da ação de obrigação de fazer, em fase de
cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de veículo sobre o
qual pende alienação fiduciária.
Alega o exequente, em síntese, que houve
cerceamento de defesa no indeferimento, desprovido de adequada
fundamentação, da penhora do veículo indicado (Fiat Uno Vivace, placas
OUE 8213).
Recurso tempestivo, isento de preparo por ser o
agravante beneficiário da justiça gratuita e processado sem a concessão da
tutela recursal (fls.06).
Dispensadas as informações, a contraminuta não foi
apresentada (fls.08).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2214358-88.2019.8.26.0000 -Voto no 6328 3/4
É o relatório.
A decisão agravada indeferiu o pedido do
agravante/exequente ao argumento de ineficácia da medida pleiteada, pois
estando o veículo alienado fiduciariamente, o valor obtido com sua alienação
seria destinado ao credor fiduciário.
Com efeito, estando o bem alienado fiduciariamente
não pode sequer ser penhorado, porque a propriedade resolúvel é da
instituição financeira que não participou do processo.
É possível, porém, tal como pretendido pelo
agravante, a constrição dos direitos contratuais sobre o bem, porque estes
integram o patrimônio da agravada.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃOFISCAL.
BEM
MÓVEL
COM
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO DOS
DIREITOS. POSSIBILIDADE. 1. O STJ firmou o
entendimento
de
que
o
bem
alienado
fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do
devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada
impede, contudo, que os direitos do devedor
fiduciante oriundos do contrato sejam constritos. 2.
Recurso Especial provido.(2a Turma Recurso
Especial n. 1.646.249/RO Relator Ministro Herman
Benjamin Acórdão de 3 de abril de 2018,publicado
no DJE de 24 de maio de 2018)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2214358-88.2019.8.26.0000 -Voto no 6328 4/4
No mesmo sentido, precedente desta Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL -
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C
COBRANÇA - Fase de cumprimento de sentença Penhora
dos direitos que o agravante possui sobre veículos alienados
fiduciariamente Possibilidade Alienação judicial Anuência
do credor fiduciário Necessidade - Recurso desprovido, com
observação.
(Agravo
de
instrumento
no
2208111-28.2018.8.26.0000,
Rel.
Des.
Melo
Bueno,
j.18/02/2019).
Deste modo, ao recurso é dado provimento,
salientando-se que eventual alienação do veículo deverá ser precedida da
anuência do credor fiduciário.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso.

SERGIO ALFIERI

Relator